Tribunal: STF
Processo: AI 648585
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2008-05-20
Data de publicação: 2008-05-20

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM
   AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CABE REVER DECISÃO QUE INADMITE
   RECURSO ESPECIAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART. 5º, XXXV, LIV E LV, DA
   CONSTITUIÇÃO. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 636 DO STF. AGRAVO
   IMPROVIDO.
I - É pacífico o entendimento nesta Corte de que não
   cabe rever, em recurso extraordinário, decisão do Superior
   Tribunal de Justiça que inadmitiu recurso especial.
II - A
   alegada violação ao art. 5º, XXXV, LIV e LV, da Constituição, em
   regra, configura situação de ofensa meramente reflexa ao texto
   constitucional, o que inviabiliza o conhecimento do recurso
   extraordinário.
III - Incabível a interposição de RE por
   contrariedade ao art. 5º, II, da Constituição Federal, quando a
   verificação da ofensa envolva a reapreciação de interpretação
   dada a normas infraconstitucionais pelo Tribunal a quo (Súmula
   636 do STF).
VI - Agravo regimental improvido.